Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001609-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CICERO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A mera alegação de fraude na contratação, sem elementos probatórios robustos, não afasta a presunção de validade dos atos bancários.

3. O lapso temporal entre a suposta contratação fraudulenta e o ajuizamento da ação indica ausência de urgência na tutela pleiteada.

4. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8001609-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSE CICERO SANTOS DA SILVA
e como Agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões , data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora